Tribunal: TJMT
Processo: 0000628-51.2014.8.11.0087
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000628-51.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ELIO BORGES PEREIRA - CPF: 025.939.111-58 (APELADO), ALFREDO FOGACA NETO - CPF: 140.112.209-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA
– MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE

-
CADASTRO NO

INDEA/MT –- NEGATIVA

–
PROPRIEDADE RURAL SITUADA NA GLEBA DO XV – ÁREA RURAL NA DIVISA DOS ESTADOS DO MATO GROSSO E DO PARÁ
– REGIÃO EM DISCUSSÃO JUDICAL NO ÂMBITO DO STF

- AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA Nº 714/STF –

ESTADO DO MATO GROSSO QUESTIONA MUDANÇA NA LINHA DIVISÓRIA ENTRE OS REFERIDOS ESTADOS

-
COM JULGAMENTO DA ACO Nº 714/STF QUE RECONHECEU O ESPAÇO FÍSICO GEOGRÁFICO ONDE SITUA A PROPRIDADE DO IMPETRANTE – GLEBA DO XV COMO PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ FALECE COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA EXPEDIR LICENÇA DE CONTROLE SANITÁRIO
-
FATO SUPERVENIENTE -
- ARTIGO 493 DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PREJUDICADO.

O Supremo Tribunal Federal na Ação Cível Originária nº 714, proposta pelo Estado do Mato Grosso com escopo de discutir mudança da linha divisória entre os Estados do Mato Grosso e Pará, reconheceu que o espaço geográfico em disputa pertence ao Estado do Pará.

A Gleba do XV, onde se localiza a fazenda de propriedade do impetrante, ora recorrido, está situada na área sob litígio na Ação Cível Originária nº 714 do STF.

E, conforme deliberação da Corte Superior, a região não integra o Estado de Mato Grosso, mas sim ao Estado do Pará.

Em decorrência de fato superveniente (artigo 493 do NCPC), resta evidente que a autoridade indicada como coatora no
writ
é incompetente para expedir a licença de controle sanitário. Portanto, incumbe ao órgão de fiscalização sanitária do Pará, no caso, ADEPARÁ, o controle da propriedade rural do impetrante, recorrido.

Sendo assim, o recurso deve ser provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, M.M.
Dr. Diego Hartmann,
no Mandado de Segurança nº. 0000628-51.2014.8.11.0087, impetrado por
ELIO BORGES PEREIRA,
contra ato tido por ilegal perpetrado pelo
CHEFE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO DE GUARANTÃ DO NORTE
.

A sentença recorrida concedeu a segurança para determinar a abertura do cadastro/inscrição do impetrante junto ao INDEA/MT, unidade Guarantã do Norte, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito (ID 7816338).

O Estado do Mato Grosso, ora recorrente, sustenta, em suma, que a propriedade do recorrido se localiza em região de litígio, com área territorial indefinida, cuja competência sanitária está vinculada a ADEPARÁ, órgão de defesa sanitária do Estado do Pará, o que obsta os agentes de fiscalização do Estado do Mato Grosso atuarem.

Assevera que não consta nos autos a escritura pública e nem o registro rural definitivo da propriedade do recorrido. Logo, para que se possa identificar se a fazenda está situada no Estado de Mato Grosso ou no Pará se faz imprescindível manifestação dos órgãos oficiais, no caso, INTERMAT e SEPLAN/MT por meio de georreferenciamento, prova, igualmente, não carreada ao
mandamus
.

Intimado, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o apelo (ID 7816344).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 8093929).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida em Mandado de Segurança que concedeu a segurança para determinar o cadastramento/inscrição do impetrante junto ao INDEA/MT, para o fim de obter a emissão de Guia de Transporte Animal.

O Estado de Mato Grosso, inconformado com a r. sentença, assevera que não há provas de que a propriedade rural do recorrido, que se encontra em região de litígio judicial no STF, situa-se neste Estado, cuja fiscalização sanitária lhe compete.
(ID 7307794).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

No caso em apreço, o cerne da questão gira em torno de saber se a fiscalização sanitária da Fazenda Nossa Senhora da Paz, situada na Gleba do XV, de propriedade do recorrido, deve ser efetivada pelo órgão competente deste Estado (INDEA) ou do Estado do Pará (ADEPARÁ).

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou com abuso do poder, que importa em ofensa à esfera de direito de alguém, é possível o manejo do
writ
.

No caso posto, relata o impetrante, ora recorrido, que é proprietário da Fazenda Nossa Senhora da Paz, situada na Gleba do XV, município de Guarantã do Norte – MT, conforme cópia do contrato de compra e venda e contas de energia elétrica da propriedade.

Ao analisar o pleito, o Julgador em primeira instância concedeu a ordem, ratificando a liminar, para
determinar
a autoridade coatora que cadastre e/ou inscreva

o impetrante no INDEA/MT, sob os argumentos de que os impostos do imóvel rural do impetrante são cobrados pelo Estado do Mato Grosso (por exemplo: energia elétrica) e, embora a região esteja em litígio judicial entre entes federativos – Mato Grosso e Pará -, a fiscalização sanitária daquela região se faz imprescindível para garantia da saúde pública daquela localidade.

Segundo as informações do Estado do Mato Grosso, do próprio impetrante e do Ministério Público, a propriedade rural do impetrante, situada na Gleba do XV, encontra-se em área
sub judice
no Supremo Tribunal Federal, sob o registro ACO nº 714 (ID 7307794, 7816080 e 8093929).

Em consulta ao andamento da referida ação cível originária, cuja propositura se deu pelo Estado do Mato Grosso para questionar o limite geográfico, no extremo oeste da linha divisória, entre os Estados do Pará e Mato Grosso, constata-se que, em maio do presente ano, o Colegiado do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação por entender que não houve modificação do marco de divisa entre os Estados e, por consequência, a área em discussão integra a unidade federativa do Pará.

A

ação originária foi proposta pelo Estado do Mato Grosso com objetivo de ver reconhecida, como parte do seu território, extensão de terra incorporada ao Pará em 1922. A controvérsia diz respeito ao marco geográfico conhecido originalmente como Salto das Sete Quedas, localizado à margem do Rio Araguaia, que teria sido eleito pelos dois Estados, mediante convênio firmado em 1900, como divisa geográfica a oeste.

Ao que consta a perícia do Serviço Geográfico do Exército concluiu que o acidente geográfico acordado como ponto de divisa oeste entre Pará e Mato Grosso na convenção de 1900 é situado mais ao sul, denominado, até 1952, Salto das Sete Quedes e, a partir desse ano, como Cachoeira das Setes Quedas. Portanto, ocorreu apenas alteração de nomenclatura do local de referência para a definição dos limites.

A propósito, cita-se excertos do citado
decisium
:

“E
STADOS DE MATO GROSSO E DO PARÁ – DIVISAS – DELIMITAÇÃO. Alterada apenas a nomenclatura, conforme conclusão pericial, não procede a alegação de mudança da linha divisória entre os Estados do Pará e de Mato Grosso. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal em julgar improcedente o pedido formulado na ação cível originária, revogando a liminar implementada, nos termos Supremo Tribunal Federal

(Supremo Tribunal Federal, ACO 714 / MT, Relator Min. Marco Aurélio, julgamento 22 a 28 de maio de 2020)
.

(...) O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O conflito resume-se, segundo consignado, à ocorrência, ou não, de alteração da linha divisória entre os Estados do Pará e Mato Grosso. A controvérsia diz respeito ao marco geográfico conhecido originalmente como Salto das Sete Quedas, o qual teria sido eleito pelos Estados-parte, mediante convênio firmado em 1900, como divisa geográfica a oeste da linha divisória. A convenção de limites foi promulgada por meio de Decretos governamentais publicados no mesmo ano – de nº 104 e nº 932.

A celeuma, conforme se apontou, iniciou-se em 1922, quando da elaboração da primeira coleção de cartas internacionais do mundo pelo Clube de Engenharia do Rio de Janeiro – sucedido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE –, o qual alegadamente incorreu em equívoco – de acordo com o Estado de Mato Grosso –, ao considerar ponto inicial do extremo oeste a Cachoeira das Sete Quedas, e não, segundo convencionado, o Salto das Sete Quedas. Todos os mapas posteriores – afirma o autor – veicularam o mesmo erro. Para comprovar o suposto desacerto, o Estado-autor apresenta a “Carta do Estado de Mato Grosso e Regiões Circunvizinhas”, elaborada, em 1952, sob a coordenação do marechal Rondon.

Cumpre definir se marco geográfico diverso do estipulado pela Convenção de 1900 foi adotado a partir de 1922 ou se, conforme sustenta o Estado do Pará, ocorreu, tão somente, mudança de nomenclatura do mesmo acidente.

A prova coligida no processo – sobretudo a detalhada perícia realizada pela Divisão de Serviço Geográfico do Exército, juntada à folha 1.213 à 1.608, bem como os esclarecimentos prestados pelos peritos à folha 1.786 à 1.873 – elucida a questão: teria havido, apenas, alteração de nomenclatura do marco geográfico utilizado, em 1900, como referência para a definição dos limites.

Para a conclusão da perícia, os profissionais fizeram levantamentos de campo com a presença de representantes e assistentes técnicos de ambos os Estados; definiram as coordenadas de outros acidentes naturais, nos rios Juruena e Telles Pires, situados entre os marcos apontados pelas partes como sendo o correto; realizaram entrevistas com a população ribeirinha nas proximidades dos marcos geográficos; e pesquisaram documentos históricos localizados em diversas instituições situadas no País e no exterior.

Destacaram que, até o ano de 1900, os limites entre os Estados estavam indefinidos, havendo grande discrepância nas cartas geográficas elaboradas até então, devido ao desconhecimento dos rios e do interior de ambos os Estados. A dificuldade dava-se em razão da existência de muitas cachoeiras, do fato de serem locais de doenças endêmicas e da presença de índios. As expedições de que se tem notícia iniciaram-se em meados do século XIX, havendo sido realizada, em 1889, viagem científica patrocinada pela Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, sob o comando do capitão Antônio Lourenço Telles Pires, acompanhado do segundo-tenente Oscar de Oliveira Miranda. Vários integrantes da comissão exploradora morreram, vitimados por acidentes fatais ou doenças, até mesmo o comandante, que hoje dá nome ao rio anteriormente conhecido por São Manoel.

Dois anos antes, o explorador e professor francês Henri Coudreau, convidado pelo então Governador do Pará, empreendeu viagem pelos rios Tapajós, São Manoel e Juruena, tendo desenhado, detalhadamente, a sucessão de acidentes geográficos, chegando a apontar a possível confusão entre a Cachoeira das Sete Quedas e o Salto de mesmo nome, distantes ao menos 15 dias de viagem. Mencionam os peritos que a análise da obra de Coudreau, sobretudo a sequência de acidentes naturais do rio por ele descrita, deixa claro que o Salto das Sete Quedas, ao qual o autor se refere – e que foi definido como limite pela Convenção de 1900 –, diz respeito àquele localizado mais ao sul. Da mesma forma, constam os acidentes, em idêntica sequência, representados no mapa elaborado por Oscar Miranda.

A perícia versa sobre os resultados da “Comissão Rondon” – expedições realizadas pela equipe de Cândido Mariano da Silva Rondon, entre os anos de 1890 e 1930 –, que se dedicou a estudos geográficos e etnográficos por uma área de 35 mil quilômetros quadrados, ao tempo que procedia à construção de mais de 5 mil quilômetros de linhas telegráficas pelo interior do País. Foi no âmbito dessa Comissão que a expedição do segundo-tenente Antônio Pyrineus de Sousa realizou, entre 1915 e 1916, o levantamento do rio São Manoel, utilizado para a elaboração da Carta de Mato Grosso, em 1952, documento no qual o autor ampara esta demanda. O Segundo-Tenente refere-se ao acidente localizado ao norte como Cachoeira da Campina ou da Rasteira – assim como o faz Coudreau –, a indicar que o nome Cachoeira das Setes Quedas já caíra em desuso; o marco geográfico localizado ao sul é sempre mencionado como “Salto das Sete Quedas”. Da mesma forma, os peritos enfatizam que os relatos do explorador quanto às cachoeiras existentes ao norte da Campina, inclusive a ordem, no curso do rio, coincidem com as descrições dos pesquisadores que o precederam, materializadas nas Cartas anteriores, dos anos 1916, 1920 e 1921 – elaboradas por Rondon –, e naquela do Clube de Engenharia, em 1922. Ao comparar a sequência de acidentes geográficos apresentadas nas Cartas de 1920 e 1921 e no Desenho da Fronteira Norte do Mato Grosso, de 1922 – todos elaborados pela Comissão Rondon –, com a sequências dos mapas de 1890, 1897 e 1899, conclui a perícia tratar-se o Salto das Sete Quedas do acidente geográfico situado mais ao sul.

Os expertos levantam a possibilidade de a descontinuidade dos trabalhos ao longo de quase 35 anos ter sido o motivo pelo qual a Carta de 1952 – que não teve participação de Rondon, aos 87 anos e sofrendo de glaucoma –, destoa do previsto em todas que as precederam. De fato, ela foi a primeira a utilizar o topônimo Salto das Sete Quedas para se referir ao acidente geográfico localizado mais ao norte do rio Telles Pires, reservando àquele situado mais ao sul a nomenclatura Cachoeira das Sete Quedas. Três mapas elaborados posteriormente – em 1971, 1979 e 1999 – persistiram no erro. O equívoco, aponta a perícia, é claro, considerada toda a sequência de acidentes do rio, tanto ao norte quanto ao sul, coincidente com os relatos e mapas anteriores. Ainda, o documento contém equívoco quanto à linha de divisa também no ponto leste, no que diverge, uma vez mais, da Convenção de 1900.

De acordo com a perícia, todos os mapas elaborados até o ano de 1952 citavam o acidente geográfico situado ao norte como Cachoeira das Sete Quedas, Cachoeira da Rasteira ou Salto da Campina; o marco situado ao sul era unanimemente designado Salto das Sete Quedas. A primeira vez na qual houve inversão dos topônimos foi na Carta de Mato Grosso e Regiões Circunvizinhas, de 1952. A partir desse ano, os mapas passaram a substituir o termo Cachoeira das Sete Quedas por Salto das Sete Quedas. Ressalta, ainda, ter sido mencionada carta, a única a alterar a linha divisória entre os Estados.

Conclusão da perícia: o acidente geográfico acordado como ponto de divisa oeste entre os Estados do Pará e do Mato Grosso, na Convenção de limites de 7 de novembro de 1900, aprovada pelo Decreto nº 3.679/1919, é o situado mais ao sul, de coordenadas médias 9º 22’S e 56º 40’W Gr, denominado, até 1952, “Salto das Sete Quedas” e, a partir desse ano, como “Cachoeira das Sete Quedas” nos mapas e cartas modernos. Assiste razão, portanto, ao Estado do Pará. Os esclarecimentos prestados pelos peritos tendo em vista os questionamentos do autor reforçam as conclusões apresentadas.

Julgo improcedente o pedido veiculado nesta ação, revogando a liminar implementada. (grifo nosso) “

Dentro dessa moldura fático jurídica, mostra-se evidente que por fato superveniente a autoridade apontada como coatora no remédio constitucional não é mais materialmente competente para realização do ato - fiscalização sanitária da propriedade rural do impetrante.

Com efeito, o artigo 493 do Novo Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Tal comando legal autoriza compreensão de que o julgador deve resolver a lide conforme o estado em que se encontra. Consiste em um dever do magistrado considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir.

Aliado a isso, impende salientar que essa regra processual também se aplica na fase recursal.

Como o acórdão da ACO 714-STF guarda pertinência direta com a presente demanda, caracterizado está o fato superveniente que atingi diretamente a presente demanda recursal.

Cita-se precedentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, acerca do reconhecimento do fato superveniente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OCORRÊNCIA. PORTARIA QUE APLICOU A PENA DE SUSPENSÃO POSTERIORMENTE ANULADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. CABIMENTO. 1. Dirige-se a presente impetração, única e exclusivamente, contra o ato da Autoridade impetrada que obstou a remessa do "recurso hierárquico", interposto contra Portaria que lhe aplicou a pena de suspensão de 45 (quarenta e cinco) dias, à Autoridade superior. 2.
O fato superveniente deve ser levado em consideração pelo Juiz no julgamento da causa, ainda que de ofício, nos exatos termos dos arts. 462 e 463 do Código de Processo Civil, pois o provimento judicial deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega jurisdicional.
Precedentes. 3. É de ser reconhecida a perda superveniente de objeto do mandamus, uma vez que a portaria, impugnada pelo referido "recurso hierárquico", foi expressamente anulada por ato administrativo posterior, especificamente Portaria n.º 368/MME, de 27/12/2007. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para julgar o mandado de segurança extinto, sem resolução do mérito. (STJ, EDcl no MS 10222 / DF, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção, julgado em 22/09/2010) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
FATO SUPERVENIENTE. PROVIMENTO JUDICIAL
. NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TÍTULO DOMINIAL INVALIDADO. RECURSO PROVIDO.
Havendo fato superveniente que possa influir no julgamento da lide, deve ser levado em consideração pelo julgador, ainda que em grau recursal, pois o julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional.
A declaração judicial de nulidade de alienação fiduciária de imóvel, fundamento da aquisição do domínio, resulta por inafastável via de consequência no cancelamento do próprio registro. A desconstituição do título de domínio do autor esvazia a pretensão de imissão na posse e leva à improcedência do pedido. (TJMG - Apelação Cível 1.0479.11.003636-1/006, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2013, publicação da súmula em 19/07/2013) (grifo nosso)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APROVAÇÃO NO VESTIBULAR - ACESSO AO ENSINO SUPERIOR - ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO - MENOR DE 18 ANOS - EXAME SUPLETIVO - LIMITAÇÃO ETÁRIA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - REALIZAÇÃO DOS EXAMES - CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - CERTIFICADO - TEORIA DO FATO SUPERVENIENTE - APLICAÇÃO. - Para ingressar nas universidades brasileiras é preciso ter concluído o ensino médio, além de ter sido aprovado no processo seletivo.
- A inscrição de menor de 18 anos no exame supletivo subverte sua concepção, pois ele busca promover cidadania ao facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram oportunidade em tempo próprio.
- A obtenção de medida liminar para permitir a realização das provas e a antecipação da conclusão do ensino médio para ingresso em universidade ofende as diretrizes da educação nacional.
- A posterior conclusão do ensino médio é fato superveniente que deve ser considerado pelo magistrado (art. 493, CPC).
V.v. DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - CONDIÇÃO PARA MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR - INSCRIÇÃO EM EXAME SUPLETIVO - RECUSA - CANDIDATO MENOR DE 18 ANOS DE IDADE - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - IDADE MÍNIMA PARA INSCRIÇÃO - CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SUBMISSÃO AO TESTE SUPLETIVO - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO.
- Muito embora o amplo direito à educação, nos termos da Constituição Federal, deva ser prestigiado e estimulado, não se admite seu exercício ilimitado e incondicionado, de tal sorte que, regulamentada a matéria em sede infraconstitucional, exatamente com a finalidade de garantir uma formação educacional ordenada, deve ser seguida a disciplina implementada.
- Exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei 9.3 94/96) a idade mínima de 18 anos para a inscrição em exame supletivo destinado à conclusão do ensino médio, não se avista lesão a direito líquido e certo no ato de autoridade que impede o acesso, ao teste, de aluno com idade inferior. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0479.19.006470-5/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2020, publicação da súmula em 18/08/2020)

Nesse sentido, não destoa o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA – FEITO ORIGINÁRIO – AÇÃO RESCISÓRIA – USO DE DOCUMENTO FALSO – ART. 966,VI DO CPC – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA EM FAVOR DO AUTOR – RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – BOA FÉ NÃO CONFIGURADA – REFORMA DO ACÓRDÃO NESTE TÓPICO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISAO – CONSTRUÇAO DE

EDIFICAÇÃO DE UMA RESIDENCIA NO LOTE OBJETO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FATO SUPERVENIENTE – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – ART. 493 DO CPC – CONDENAÇAO DA RÉ AO PAGAMENTO DO LOTE – CONSEQUENCIA LÓGICA E RACIONAL. Ação rescisória julgada procedente, modificado o acórdão na parte que reconheceu a boa fé para afastá-la e, em face de fatos supervenientes, condenar a re a pagamento do lote, pelo seu valor venal e demais consectários legais. (1) – A ação rescisória pode ser utilizada quando, na dicção do art. 966, inciso VI, do CPC, que poderá ser provada na própria ação, comprovar que no v. acórdão objeto da ação, restou consagrado à ré a construção de boa fé e a prova na ação rescisória está divorciada da realidade, vez que, se utilizou de documento com falsificação da assinatura do autor junto a Municipalidade para obter a aprovação do projeto de construção daquela residência. Má configurada. (2) – Julga-se procedente a ação rescisória para excluir do v. acórdão a pecha de boa fé da ré, transmudando-a, para má fé o que faz com que desaparece a obrigação do autor no pagamento das benfeitorias. (3) – Mas, considerando que no local já se encontra edificada uma residência de médio porte que suplanta em muito o valor do lote, sob pena de enriquecimento sem causa, não há como, apesar da má fé, reintegrar o autor naquele lote e abarcar para si todo imóvel já construído e acabado. (4) –
Aplicando no caso fato superveniente, devendo a entrega da prestação jurisdicional estar de acordo com o estado fático quando da sentença (art. 493 do CPC), pode a decisão ser adequada para solução outra, não se falando em decisão extra petita ou mesmo violação do princípio da não surpresa
. Neste contexto, condena-se a ré ao pagamento de indenização pecuniária equivalente ao valor do mercado imobiliário de 300 m2 de terreno, na região do Loteamento Monte Líbano, cujo montante ainda deve ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação nesta Rescisória, a ser apurado na fase de liquidação. (N.U 1004764-34.2020.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 05/10/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO E JULGO PELO PROVIMENTO para reformar a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021